Tribunal: TJSP
Processo: 1023075-08.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Apelação. Ação revisional. Ausência de abusividade nos juros aplicados. Ausência de abusividade na cobrança da tarifa de cadastro em relação à média de mercado. Comprovada a prestação de serviços em relação ao registro de contrato e à avaliação do bem. Abusividade na cobrança de seguro contratado juntamente com o financiamento. Venda casada. Restituição simples dos valores e reflexos contratuais

Ementa:
Apelação. Ação revisional. Ausência de abusividade nos juros aplicados. Ausência de abusividade na cobrança da tarifa de cadastro em relação à média de mercado. Comprovada a prestação de serviços em relação ao registro de contrato e à avaliação do bem. Abusividade na cobrança de seguro contratado juntamente com o financiamento. Venda casada. Restituição simples dos valores e reflexos contratuais indevidamente cobrados. Ausência de conduta compatível com a má-fé. Apuração em liquidação de sentença.
Recurso parcialmente provido.